Tribunal: TJES
Processo: 5001017-52.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001017-52.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVO ANACLETO VALADAO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez que a presente demanda executiva foi ajuizada quando já falecido o executado, resta inviabilizada a substituição da CDA e consequentemente, o redirecionamento da lide, sendo forçoso convir pela impossibilidade de regularização do polo passivo. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Evidenciado o acerto da sentença que extinguiu o feito, ainda que por fundamento diverso, nega-se provimento ao recurso.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001017-52.2021.8.08.0001

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

Ivo Anacleto Valadão

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC. (ID. 7987059)

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo sustenta basicamente que
“[...]não permaneceu inerte no âmbito do processo judicial[...]”
, bem como que
“[...]diligenciou de maneira útil, de acordo como princípios da cooperação processual e efetividade processual[...]”
, denotando a impropriedade da
“[...]extinção do feito com base na alegação de conduta negligente, configurada como abandono de causa[...]”
, pelo que requer a reforma da sentença, inclusive quanto à
“[...]condenação do recorrido ao pagamento de todas as verbas sucumbenciais (custas e honorários)[...]”
. (ID. 7987061).

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Depreende-se dos autos que o Município de Vila Velha ajuizou ação de execução fiscal contra Ivo Anacleto Valadão ME e, quando da primeira tentativa de citação, o ato restou frustrado, conforme se depreende do AR devolvido com a motivação “falecido”.

Nada obstante, o exequente foi intimado
“[...]para, no prazo de 15 dias, fornecer endereço suficiente a fim de que seja realizada a citação do demandado[...]”
(ID. 7986728), sendo que após a tentativa de citação por Oficial de Justiça, sobreveio a certidão ID. 7987042, da qual consta a impossibilidade de cumprimento da ordem, pois
“[...]o requerido Ivo Anacleto Valadão é falecido desde 2013 e sua empresa foi dado baixa em 2014[...]”
.

Apesar das tentativas do Magistrado singular de intimação do exequente para a regularização do polo passivo da contenda, que ensejou a extinção do feito após a alegada não adoção das providências pela parte interessada, tenho que a sentença deve ser mantida, ainda que por motivo diverso.

Ocorre que a presente demanda executiva, como se vê, foi ajuizada quando já falecido o executado, o que inviabiliza a substituição da CDA e consequente redirecionamento da lide, sendo forçoso convir pela impossibilidade de regularização do polo passivo.

Como se sabe, a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTADO FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO – CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

2. Deve ser extinta a execução fiscal se o executado falecer antes de sua citação, inclusive nas hipóteses em que a ação é ajuizada para exigência tributária de IPTU. Não é possível, sem que tenha ocorrido a citação do falecido, redirecionar a ação de execução fiscal para o espólio, seus sucessores, nem mesmo para aquele que ocupa o imóvel que ensejou a dívida. A exigência do crédito tributário está condicionada à formação de nova certidão de dívida ativa e de nova ação de execução fiscal.

3. Nas execuções fiscais o ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa.

4. Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5002748-53.2017.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 23/Jan/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.